Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O crime de coação no curso do processo, previsto no artigo 344 do Código Penal, somente pode ser caracterizado se houver violência ou grave ameaça: “Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral”

2. O direito e o processo penal não podem sofrer relativizações em sua dogmática, porque se está diante de um dos principais direitos do cidadão, que é a liberdade, sendo o processo penal, antes de tudo, uma garantia do acusado contra os arbítrios do Estado e não um rito preestabelecido para condenação certa.

3. Mantem-se sentença absolutória quando, na ausência de outros elementos de prova, os relatos da testemunha principal, sendo a única pessoa que, de fato, teria ouvido as ameaças, não se recorda da ocorrência dos fatos, gerando dúvida a respeito de como os fatos imputados ao réu ocorreram.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.